Tribunal: TJMT
Processo: 1010377-81.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010377-81.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIMAS TSEREDZATSU UREBETE - CPF: 049.035.021-63 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR INDÍGENA POR SUCESSIVOS ANOS. ALEGADA BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Dimas
Tseredzatsu

Urebete
contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso para atuação como professor em escolas estaduais indígenas, bem como o consequente pagamento de FGTS. O recorrente sustentou que as contratações sucessivas entre 2022 e 2024 violariam o artigo 37, IX, da CF/88, caracterizando burla à exigência de concurso público. Pleiteou o reconhecimento da nulidade dos vínculos e o pagamento do FGTS. O recurso foi recebido no efeito devolutivo e teve a justiça gratuita deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se os contratos temporários firmados pelo recorrente com o Estado de Mato Grosso, entre os anos de 2022 e 2024, configuram desvirtuamento da contratação excepcional prevista no artigo 37, IX, da CF/88, a justificar a declaração de nulidade e o consequente pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal permite contratações temporárias para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que haja previsão legal e observância de requisitos objetivos que afastem a natureza permanente da função exercida.

A legislação estadual de regência (LC/MT no 600/2017 e alterações) define os requisitos, prazos e hipóteses para contratações temporárias no âmbito da educação básica, permitindo renovações dentro dos limites legais.

O recorrente não demonstrou que os vínculos decorreram de um único contrato sucessivamente prorrogado ou que preencheram vagas permanentes de forma precária, tampouco que não houve processo seletivo prévio, ônus que lhe competia segundo o art. 373, I, do CPC.

Os contratos tiveram duração anual com interrupções entre os períodos e foram precedidos de processos seletivos distintos, conforme constou da contestação do Estado e dos documentos dos autos.

Ausente comprovação de burla à regra do concurso público ou de contratação fora dos parâmetros legais, não há nulidade a ser reconhecida nem direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade da contratação temporária no serviço público exige demonstração da excepcionalidade e da observância dos requisitos legais, não se presumindo sua nulidade.

A existência de contratos anuais, com interrupções e precedidos de seleção simplificada, não caracteriza por si só burla ao concurso público.

A nulidade do vínculo com a Administração Pública, para fins de recebimento de FGTS, exige prova inequívoca do desvirtuamento da contratação temporária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DIMAS TSEREDZATSU UREBETE
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 1010377-81.2024.8.11.0004 (
IDs
289292894 e 289292895), que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O
autor interpôs Recurso Inominado (ID 289292897). Em suas razões recursais, pleiteou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Reiterou os argumentos expendidos na inicial, defendendo o desvirtuamento da contratação temporária em razão das sucessivas renovações ao longo de três anos, o que caracterizaria burla ao concurso público e ausência de circunstância de excepcionalidade.

Afirmou que a excepcionalidade prevista na Constituição Federal não foi observada e que a necessidade de contratação de professores não pode ser considerada excepcional, mas recorrente e previsível.

Sustentou que, mesmo que o recorrido tenha respeitado o lapso temporal entre os contratos, a reiteração das contratações demonstra a irregularidade. Mencionou que a nulidade dos contratos ensejaria o direito ao recebimento do FGTS, conforme o artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Pugnou pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados totalmente procedentes, com a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do recorrido ao pagamento do FGTS.

O recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões por meio do Ato Ordinatório (ID 289292898) e da Intimação (ID 289292899), contudo, não há nos autos informação sobre a apresentação de tal peça.

Por meio da Decisão de
IDs
289293851 e 289293852, foi deferido o pedido de justiça gratuita ao recorrente e o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal.

Consta, por fim, o Despacho de ID 289420868, de conteúdo não juntado aos autos até a presente data.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça (
IDs
289293851 e 289293852).

A controvérsia central dos autos reside na aferição da legalidade dos contratos temporários firmados entre o recorrente, Dimas
Tseredzatsu

Urebete
, e o recorrido, Estado de Mato Grosso, para o exercício da função de Professor em Escolas Estaduais Indígenas, e, por conseguinte, no eventual direito ao recebimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O recorrente fundamentou sua pretensão na alegação de que as sucessivas contratações temporárias, ocorridas entre os anos de 2022 e 2024, teriam desvirtuado a natureza excepcional e transitória de tais vínculos, configurando burla à regra constitucional do concurso público e, consequentemente, ensejando a nulidade dos contratos com o direito ao FGTS.

A sentença de primeiro grau (
IDs
289292894 e 289292895), por sua vez, julgou improcedentes os pedidos, ao considerar que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado desvirtuamento das contratações temporárias.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelecendo que a lei definirá os casos dessa contratação.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), em seu artigo 264, e, posteriormente, a Lei Complementar no 600/2017, que dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público, regulamentam a matéria.

Para que se configure a validade da contratação temporária, é imprescindível a observância de requisitos cumulativos, quais sejam: previsão legal dos casos
excepcionais, prazo de contratação predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes do Estado.

No caso em apreço, o recorrente alegou a ocorrência de três contratos sucessivos ao longo de três anos (2022, 2023 e 2024), o que, segundo ele, caracterizaria a nulidade. Contudo, a análise dos elementos probatórios carreados aos autos, em especial as fichas financeiras (
IDs
289292886, 289292885, 289292884) e os argumentos trazidos pela defesa do Estado de Mato Grosso em sua Contestação (ID 289292892), não permite concluir, de forma inequívoca, pelo desvirtuamento alegado.

O Estado de Mato Grosso, em sua peça defensiva, especificou os períodos de vigência dos contratos do recorrente: o primeiro vínculo teria perdurado de fevereiro de 2022 a dezembro de 2022 (onze meses); o segundo, de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023 (onze meses); e o terceiro, de fevereiro de 2024 a dezembro de 2024 (onze meses).

Afirmou, ainda, que tais contratações foram precedidas de processos seletivos simplificados distintos e que houve interrupção entre os vínculos, não se tratando de prorrogações sucessivas de um mesmo contrato a ponto de transmudar sua natureza temporária.

A legislação estadual pertinente, notadamente a Lei Complementar no 600/2017, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, estabelece prazos máximos para as contratações temporárias de profissionais da educação básica, bem como a possibilidade de prorrogação, desde que observados os limites legais. A defesa do Estado argumentou que os contratos do recorrente se amoldaram a esses permissivos legais.

O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações ilegais que evidenciassem a burla ao concurso público e a necessidade permanente do serviço, incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de três contratos em três anos, por si só, sem a demonstração cabal de que tais contratações ocorreram ao arrepio das hipóteses legais, de forma
ininterrupta e com o intuito de preencher vaga permanente de forma precária, não é suficiente para caracterizar a nulidade pretendida.

A contratação temporária, quando realizada dentro dos parâmetros legais, para suprir necessidades transitórias e excepcionais da Administração, como o afastamento de professores efetivos ou a carência temporária de docentes em determinadas localidades ou disciplinas, é perfeitamente lícita.

A sentença recorrida, ao concluir que "a parte autora não comprovou que teve vários contratos sucessivos que descaracterizasse a contratação temporário que é permita por lei", alinhou-se corretamente à distribuição do ônus probatório e à análise dos elementos constantes dos autos.

Não foram apresentadas provas robustas pelo recorrente que infirmassem a tese da defesa de que os contratos foram distintos, intercalados e dentro dos prazos permitidos pela legislação de regência, precedidos dos competentes processos seletivos simplificados.

Dessa forma, não restando demonstrada a ilegalidade ou o desvirtuamento das contratações temporárias, não há que se falar em nulidade dos vínculos e, por conseguinte, em direito ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com base no artigo 19-A da Lei no 8.036/90, que pressupõe a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública em desconformidade com o artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (
IDs
289292894 e 289292895), por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente (
IDs
289293851 e 289293852), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025